Tribunal: TJDFT
Processo: 0709886-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709886-39.2025.8.07.0000 PACIENTE: DENIVALDO XAVIER MENDES IMPETRANTE: WALTER JOSE DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DENIVALDO XAVIER MENDES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 16 da Lei 10.826/2003 (crime de porte ilegal de munição de uso restrito) (ação penal n. 0706917-48.2025.8.07.0001, pedido de revogação da prisão preventiva n. 0710697-93.2025.8.07.0001). A Defesa Técnica (Dr. WALTER JOSÉ DA SILVA) informou que o paciente foi preso em flagrante, no dia 13-fevereiro-2025, e teve sua prisão convertida em preventiva. Posteriormente, houve pedido de revogação da prisão, mas foi indeferido. Asseverou que o paciente é pai de dois bebês, gêmeos, de 9 (nove) meses de idade, tem residência fixa, família e ocupação lícita (é proprietário de uma casa de show). Salientou que o paciente é o único provedor do lar, pois sua companheira não consegue trabalhar, uma vez que está integralmente dedicada aos cuidados dos filhos, principalmente porque um dos bebês tem problemas de saúde, conforme relatórios médicos. Argumentou que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, pois o delito não se reveste de gravidade concreta nem o paciente representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Alegou que, de toda sorte, a prisão não se faz necessária e são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição das medidas cautelares previstas nos artigos 318 e 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante delito, em 11-fevereiro-2025, juntamente com ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS. O policial condutor do flagrante, LEANDRO FREIRE FÉLIX, relatou perante a autoridade policial que é lotado na Seção de Repressão às Drogas – SRD da 15a Delegacia de Polícia e que recebem constantes denúncias anônimas de tráfico de drogas no Bar do Baiano, e que o dono do bar (conhecido como BAIANO) entregaria drogas, do tipo cocaína, juntamente com as bebidas comercializadas. O tráfico ocorreria, diariamente, há cerca de seis meses, principalmente, à noite. Na data em questão, foram até o local e avistaram no bar um indivíduo, conhecido por ser usuário de drogas. Visualizaram quando o paciente acionou seu funcionário ANTÔNIO HENRIQUE e este realizou uma troca de objetos com o usuário. O usuário foi abordado com uma porção de cocaína e confirmou ter adquirido a droga no bar, pela quantia de R$ 50,00. Com ANTÔNIO HENRIQUE foram encontradas duas porções de cocaína, no balcão do bar foram encontradas outras três porções, além de uma balança. Na residência do paciente, localizada no andar de cima do bar, foram encontradas 5 (cinco) munições não deflagradas e a quantia de R$ 3.000,00, em um armário. Na delegacia, o paciente afirmou ser o dono do bar e ser conhecido como BAIANO, mas negou a prática de tráfico de drogas. Disse que a balança encontrada é para pesar alimentos, que não tem conhecimento das substâncias ilícitas encontradas em seu estabelecimento, que guardou as munições há muito tempo e sequer se lembrava mais delas e, quanto ao dinheiro, afirmou ser advindo das vendas no bar e das festas que promove no local, com as quais lucra de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00. Disse ter dois filhos bebês, e que não autorizou a entrada dos policiais em sua casa. O Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar n. 53.202/2025 registrou que as substâncias apreendias se tratava de: duas porções de 1,44 gramas de cocaína, três porções com 2,27 gramas de cocaína e uma porção com 0,11 gramas de cocaína (ID 225606290 da ação penal de referência). Em audiência de custódia, ocorrida em 13-fevereiro-2025, a eminente autoridade judiciária: concedeu a liberdade provisória para ANTÔNIO HENRIQUE e converteu a prisão em flagrante do ora paciente DENILVADO em preventiva, em face da reiteração criminosa. Para fundamentar a prisão preventiva, afirmou que, segundo os policiais, o paciente tem vivido da prática de tráfico de drogas e, após denúncias anônimas, foi visualizado praticando tráfico em seu estabelecimento comercial (bar), onde já teria uma engrenagem estabelecida para a venda de drogas. Salientou que houve a abordagem de um usuário que confirmou a compra de drogas no local. Além disso, pontuou que foram encontradas munições em sua residência. Acrescentou que o paciente é reincidente e ostenta outras passagens criminais. Confira-se (ID 225788443 da ação penal de origem): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva em relação ao autuado Denivaldo. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, o autuado tem vivido da prática de traficância. Após denúncias anônimas, foi possível visualizar o tráfico no local. O autuado conta com uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas em um bar, já sendo conhecido na região. Inclusive, foram encontradas munições de uso restrito em sua residência. No caso, foi abordado usuário que confirmou a aquisição de droga no local. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. O custodiado é reincidente, além de possuir outras passagens criminais. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 2.1 Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva em relação ao autuado Antônio. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar dos autuados, esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado Antônio não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir restrições ao autuado Antônio, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DENIVALDO XAVIER MENDES, filho de DONATO CORREIA MENDES e de DURVALINA XAVIER DA SILVA, nascido em 25/04/1978, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Noutro giro, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, filho de SANDRA PEREIRA DOS SANTOS, nascido em 13/06/2003, impondo-lhes a(s) seguinte(s) medida(s) cautelar(es): (...) (grifos nossos). Em 19-março-2025, a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela Defesa técnica. Salientou que o paciente possui ao menos uma sentença penal condenatória definitiva, e outras passagens criminais. Além disso, estava desfrutando a liberdade provisória, por fato praticado em 13-abril-2023, quando praticou, em tese, o novo delito. Afirmou que a existência de residência fixa e trabalho lícito não lhe conferem salvo conduto para a prática reiterada de delitos, e que sua “curva de vida sugere que em liberdade trará concreto risco tanto à garantia da ordem pública, como também à aplicação da lei penal, porquanto estava em liberdade provisória e frustrou as expectativas do referido benefício.” Acrescentou que o paciente foi denunciado não apenas pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), mas também pelo de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003), tendo em vista a apreensão de munições, em sua residência, no mesmo contexto. Consignou que os sofrimentos experimentados pelos seus familiares, diante de sua prisão, deveriam ter sido sopesados por ele, antes de praticar crimes. Por fim, afirmou que não há provas de que o ora paciente seja o único provedor de seu lar e que não foram apresentados fatos novos aptos a ensejar a revisão da prisão convertida pelo Núcleo de Audiência de Custódia (ID 69903391): Eis o que merece relato. DECIDO. O pedido, é possível adiantar, não deve prosperar. Com efeito, de saída, é possível observar a presença dos pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional. O suposto crime imputado ao requerente (art. 33 da LAT), é apenado abstratamente com reprimenda superior a quatro anos de reclusão. Além disso, com a oferta da denúncia nos autos do correspondente inquérito policial se parte da presença da materialidade dos fatos e dos indícios suficientes de autoria. Sobre a necessidade do decreto prisional, oportuno revisitar o que sobrou decidido pelo juízo do NAC, vejamos conforme adiante transcrito: “O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, o autuado tem vivido da prática de traficância. Após denúncias anônimas, foi possível visualizar o tráfico no local. O autuado conta com uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas em um bar, já sendo conhecido na região. Inclusive, foram encontradas munições de uso restrito em sua residência. No caso, foi abordado usuário que confirmou a aquisição de droga no local. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. O custodiado é reincidente, além de possuir outras passagens criminais. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. ” Ora, é possível observar, de saída, que ao contrário do que afirma sua Defesa, DENIVALDO, salvo elevado engano deste magistrado, já possui pelo menos 01 (uma) sentença penal condenatória definitiva, além de outras passagens criminais. Mas não é só isso. Estava gozando de liberdade provisória por um fato ocorrido em 13/04/2023 quando praticou o novo suposto delito. Ou seja, o acusado é reincidente e ostenta outras passagens criminais. Além disso, ao insistir, persistir, reiterar e fazer da prática de crimes uma atividade corriqueira e habitual, o próprio requerente demonstra que NENHUMA OUTRA medida alternativa à prisão será suficiente para promover a garantia da ordem pública, porquanto o requerente parece ser incapaz de permanecer em liberdade e não se envolver em novos delitos. Com isso, embora possa ter residência fixa e trabalho lícito, isso não confere ao requerente um salvo conduto para promover a prática reiterada de crimes, bem como sua curva de vida sugere que em liberdade trará concreto risco tanto à garantia da ordem pública, como também à aplicação da lei penal, porquanto estava em liberdade provisória e frustrou as expectativas do referido benefício. De mais a mais, em data recente, houve oferta de denúncia, oportunidade em que houve a imputação ao requerente de dois supostos novos crimes (art. 33, da LAT e art. 16, da Lei no 10.826/2003). Também nessa linha de intelecção, as agruras suportadas pela família do requerente não constitui fundamento jurídico para obter a liberdade, ao contrário implica em desnecessário apelo emocional e deveriam ter sido por ele sopesadas antes de decidir, de forma livre e espontânea, reiterar na prática persistente de delitos, de sorte que o sofrimento familiar constitui dívida que só pode ser cobrada única e exclusivamente do próprio denunciado. Nesse ponto, registro que não existe nenhuma prova ou evidência concreta de que o requerente seja a única pessoa imprescindível aos cuidados de sua prole, que aparentemente tem mãe que está oferecendo os cuidados necessários às crianças. Não custa lembrar, ademais, que conquanto o tráfico de substâncias entorpecentes não ostente a característica de crime praticado diretamente com violência ou grave ameaça contra a pessoa, é indiscutível que constitui fonte geratriz de um sem número de delitos violentos, notadamente roubos, latrocínios e homicídios, seja como meio dos dependentes obter dinheiro para manutenção do vício, seja como forma de disputa por territórios e mercado para comercialização das drogas. Não custa lembrar, inclusive, que no contexto do potencial tráfico apurado contra o requerente também houve a localização de munições de arma de fogo, circunstância que traz ainda mais potencialidade lesiva à suposta conduta. Em remate, a situação prisional foi recentemente analisada pelo juízo em atuação no NAC e a Defesa não trouxe nenhum fato novo, de sorte que não havendo novidade processual não existe espaço para esta unidade judiciária promover reforma de decisão proferida por outro juízo de mesma graduação jurisdicional. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, INDEFIRO o pedido e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do requerente. (grifos nossos). Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente. A conduta imputada ao paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e a apreensão de entorpecente foi em quantia ínfima (cerca de 3,82 gramas de cocaína). Embora o contexto delitivo seja reprovável, pois, em tese, a prática de tráfico de drogas teria ocorrido em um bar, de propriedade do paciente, isto, por si só, não justifica a imposição da medida cautelar extrema da prisão preventiva. Não se observa engrenagem para o delito, apenas pela apreensão de pequenas porções com ínfima quantidade de droga e uma balança. Quanto às condições pessoais do paciente, tem-se que: conta com 46 anos de idade, seu endereço é conhecido (imóvel acima do bar onde houve a prisão em flagrante), tem dois filhos gêmeos, de 9 (nove) meses de idade (nascidos em 31-maio-2024, ID 69903392), tem trabalho (é proprietário de um bar) e constituiu advogado para a presente impetração. Também não se observa ascendente curso criminosa. O paciente ostenta uma condenação penal anterior, por crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), por fato praticado em 22-maio-2022, ou seja, há quase 3 (três) anos, de maneira que a condenação anterior não atende ao requisito da contemporaneidade do risco exigível para prisão preventiva. As demais anotações foram extintas ou arquivadas sem enfrentamento de mérito, não servindo para a valoração negativa da periculosidade ou do risco de reiteração delitiva. Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente DENIVALDO XAVIER MENDES, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (ação penal n. 0706917-48.2025.8.07.0001, pedido de revogação da prisão preventiva n. 0710697-93.2025.8.07.0001) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator